Tribunal: TCU
Processo: 009.323/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3892/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Valdivino Alves Nepomuceno, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando a instrução da AudTCE (peças 35, 36 e 37) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 38), que concluíram pela prescrição; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 28/8//2015, ao passo que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades ocorreu em 17/12/2015, com a emissão da Nota técnica 8488/2014 (peça 5); Considerando que somente em 27/7/2020 foi elaborada a Nota técnica 1974/2020, da Coordenação Geral de Prestação de Contas (peça 9), ocorrendo o transcurso do prazo superior a três anos entre cada evento processual descrito acima, e, por conseguinte, ocorreu a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) Reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao responsável. 1. Processo TC- Processo 009.323/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdivino Alves Nepomuceno (XXX.340.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.